Tribunal: TJPA
Processo: 0805644-63.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805644-63.2024.8.14.0201

APELANTE: AMILTON DE FREITAS PIMENTEL

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE ATO ESSENCIAL. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO APRESENTADAS ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.040/STJ. INEXISTÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Amilton de Freitas Pimentel contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Votorantim S.A., com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O recorrente alegou omissão do juízo quanto à reconvenção regularmente apresentada nos autos e pleiteou o prosseguimento da ação quanto à reconvenção, além da condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios e concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apresentação de contestação e reconvenção antes da execução da liminar de busca e apreensão possui validade jurídica no procedimento especial do Decreto-Lei nº 911/69; (ii) verificar se a extinção da ação principal impede o regular prosseguimento da reconvenção; e (iii) determinar se é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da contestação e da reconvenção em ação de busca e apreensão está condicionada à prévia execução da liminar, conforme disposição expressa do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 e tese firmada no Tema 1.040 do STJ, segundo a qual a análise da defesa só pode ocorrer após a efetiva apreensão do bem.

A reconvenção, como ação autônoma, depende da existência válida da relação processual, o que não se verifica quando a contestação é apresentada antes da angularização do feito, situação que também inviabiliza o conhecimento da reconvenção.

A ausência de apreensão do bem, somada à inércia da parte autora em indicar providências para o prosseguimento do feito ou requerer sua conversão em ação de execução, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual.

Não se aplica o princípio da causalidade nem se justifica a fixação de honorários advocatícios, diante da ausência de citação válida e da inexistência de triangulação processual, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

A gratuidade da justiça foi corretamente deferida ao apelante, conforme art. 99, § 3º, do CPC, diante da declaração de hipossuficiência e presunção de veracidade do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contestação e reconvenção antes da execução da liminar na ação de busca e apreensão é juridicamente ineficaz, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada no Tema 1.040/STJ.

A reconvenção depende da formação válida da relação processual, não sendo cabível quando ausente a citação válida e a efetiva angularização do feito.

É incabível a condenação em honorários advocatícios quando o processo é extinto por ausência de pressuposto processual, sem formação da relação processual, mesmo que haja comparecimento espontâneo do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 3º, 85, § 10, 239, §1º, 485, IV, e 99, §3º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º, §3º, e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.040, REsp 1.892.589/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04.11.2021; STJ, AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.11.2022; TJ-MG, Ap. Cív. 50043164220228130525, j. 11.04.2024; TJ-GO, Ap. Cív. 50549487920248090051, j. 08.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0805644-63.2024.8.14.0201

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: AMILTON DE FREITAS PIMENTEL

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI – PA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
AMILTON DE FREITAS PIMENTEL
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, em ação de
busca e apreensão com garantia de alienação fiduciária
, ajuizada pelo banco autor contra o apelante, em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital da Comarca de Icoaraci/PA, que julgou a ação
extinta sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 485, IV do CPC.

Transcrevo trecho da sentença de Id 29458349:

“(...) É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Verifico que o processo não pode prosseguir por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular, em razão da não apreensão do bem objeto da lide, essencial para o prosseguimento do procedimento especial disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária segue rito especial e específico previsto no Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004, que estabelece procedimento bifásico: inicialmente, a apreensão liminar do bem e, posteriormente, a citação do réu para purgar a mora ou contestar a ação.

Conforme previsão expressa do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69: "O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar". Trata-se, portanto, de norma que condiciona o prazo para resposta à prévia execução da liminar de busca e apreensão.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.040), firmou a seguinte tese: "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n° 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar."

No caso em tela, embora tenha sido deferida a liminar, o bem objeto da lide não foi apreendido, conforme certidão do Oficial de Justiça de ID 132331581. A não apreensão do bem constitui óbice intransponível ao prosseguimento da ação no rito especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que o procedimento legal estabelece uma ordem cronológica que não pode ser subvertida.

No caso em apreço, o autor foi intimado para se manifestar especificamente sobre a não apreensão do bem, sendo-lhe facultada a possibilidade de indicar novo endereço para localização do bem, requerer a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, ou indicar outras providências que entendesse pertinentes ao prosseguimento do feito. No entanto, quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.

Ressalte-se que o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que: "Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil."

Trata-se, portanto, de uma faculdade concedida ao credor, que não pode ser imposta de ofício pelo juízo. A inércia do autor, quando intimado para se manifestar sobre a não apreensão do bem, demonstra desinteresse no prosseguimento do feito, seja na forma de busca e apreensão, seja na forma de execução.

A apresentação espontânea de contestação pelo réu antes da apreensão do bem e da citação formal, embora suprisse a necessidade de citação nos termos do art. 239, §1º do CPC, não tem o condão de alterar o procedimento especial estabelecido no Decreto-Lei nº 911/69, que prevê como pressuposto processual a prévia apreensão do bem para posterior apresentação de defesa.

Ademais, consta dos autos que o réu teria efetuado o pagamento das parcelas em atraso, conforme certificado pelo Oficial de Justiça e comprovado pelo documento de ID 132331582. Tal fato, em tese, poderia descaracterizar a mora, retirando o fundamento da ação de busca e apreensão. No entanto, o autor, que tem o ônus de impulsionar o processo, deixou de se manifestar sobre tal questão, não obstante intimado para tanto.

Diante desse cenário, não resta alternativa senão a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular, em razão da não apreensão do bem e da inércia da parte autora em indicar providências para o prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a apreensão do bem objeto da alienação fiduciária.

Por conseguinte:

a) REVOGO a liminar anteriormente concedida (ID 128128146);

b) CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais;

c) Deixo de condenar em honorários advocatícios, considerando que o réu compareceu espontaneamente aos autos, antes mesmo da execução da liminar e da citação formal, não tendo havido a triangulação processual formal necessária à caracterização da sucumbência.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, proceda-se na forma do § 7º do art. 485 do CPC.

Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Distrito de Icoaraci-Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

EDNA MARIA DE MOURA PALHA

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial

Distrital de Icoaraci

Inconformado, o recorrente
AMILTON DE FREITAS PIMENTEL
interpôs apelação contra a sentença que extinguiu o processo principal sem resolução de mérito, alegando que houve flagrante omissão do juízo quanto à reconvenção regularmente apresentada nos autos. Sustenta que a sentença ignorou a existência de reconvenção devidamente protocolada, o que, por si só, ampliaria objetivamente o processo e ensejaria seu regular prosseguimento.

Aduz que a reconvenção é ação autônoma proposta pelo réu em face do autor, a qual, mesmo que a demanda principal seja extinta, deve seguir seu curso normal conforme preceituam os artigos 343 do CPC/2015 e 317 do CPC/1973. Ressalta que a extinção do processo principal não impede o exame da reconvenção, por se tratar de ação independente, dotada de objeto e pedido próprios.

Defende, ainda, que não há exigência legal que condicione o conhecimento da reconvenção à execução de liminar de busca e apreensão, considerando que a reconvenção tem natureza jurídica declaratória, condenatória ou constitutiva e pode ser processada autonomamente. Alega que o juízo deveria ter apreciado a reconvenção antes de extinguir o processo.

Requer a aplicação do princípio da causalidade, com a condenação do banco apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que teria dado causa à extinção do feito sem resolução do mérito, conforme previsão do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. Argumenta que a relação processual foi validamente formada com a citação e apresentação da reconvenção, sendo cabível a fixação de verba honorária entre 10% e 20% do valor da causa.

PEDIDOS FINAIS DO RECURSO

Reformar a sentença para reconhecer a existência da reconvenção e determinar o regular prosseguimento do feito quanto a ela
Condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, sobre o valor da causa, devidamente atualizado
Reconhecer o direito à gratuidade da justiça requerida pelo apelante, com base na Lei 1.060/50

Contrarrazões no ID Num. 29458354.

Defende a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e sem condenação em honorários advocatícios. Informa que a ação de busca e apreensão foi proposta em virtude do inadimplemento contratual referente ao contrato de financiamento n.º 13019000502688, cujo débito venceu em 20/01/2024.

Aduz que, de forma extemporânea e antes da execução da liminar, o apelante apresentou contestação e reconvenção. Contudo, sustenta que, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.040, a contestação em ações de busca e apreensão somente pode ser conhecida após a execução da medida liminar. Por esse motivo, a defesa apresentada não teve eficácia jurídica e sequer foi apreciada.

Argumenta que a extinção da ação decorreu da inércia da própria instituição financeira em indicar novo endereço do bem ou requerer a conversão em ação de execução, conforme exigido pelo art. 4º do Decreto-Lei 911/1969. Entretanto, defende que, como não houve triangularização processual — ou seja, a relação jurídica processual não foi validamente constituída por ausência de citação válida —, não há como impor condenação em honorários sucumbenciais.

Ressalta que o artigo 90 do CPC é inaplicável ao caso, pois pressupõe relação processual validamente estabelecida, o que não ocorreu. Traz jurisprudência de diversos Tribunais (TJRS, TJTO, TJSP, TJPR, TJMG) que reafirma esse entendimento, destacando que o comparecimento espontâneo do réu, sem a efetivação da liminar, não constitui angularização do feito e, portanto, não dá ensejo à condenação da parte autora em honorários.

Sustenta ainda que foi o apelante quem deu causa à presente demanda, por força de seu inadimplemento contratual, e que, pelo princípio da causalidade, não é razoável transferir ao banco apelado o ônus de arcar com despesas processuais, como os honorários advocatícios. Fundamenta essa posição em precedentes do STJ e na doutrina processual, especialmente na teoria de Carnelutti sobre a justiça distributiva e a responsabilidade de quem provoca o aparato judicial.

Ao final, requer a manutenção da sentença em todos os seus termos e que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto por Amilton de Freitas Pimentel.

PEDIDOS FINAIS DAS CONTRARRAZÕES

Seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo apelante

Seja mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito

Seja afastada a condenação em honorários advocatícios por ausência de triangularização processual

Seja reconhecida a validade do entendimento firmado no Tema 1.040 do STJ

Seja registrada a exclusividade das futuras intimações ao advogado Moisés Batista de Souza, OAB/PA nº 11433-A, conforme artigo 272, § 2º, do CPC

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por AMILTON DE FREITAS PIMENTEL contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO VOTORANTIM S.A., com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Requereu, ainda, o apelante o deferimento do pedido de justiça gratuita e a condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, sustentando que apresentou contestação e reconvenção tempestivamente.

De início, DEFIRO o pedido de
justiça gratuita
, diante da declaração de hipossuficiência juntada aos autos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, em interpretação conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica da parte natural.

Quanto ao mérito, infere-se que a sentença deve ser integralmente mantida.

A controvérsia central cinge-se à alegação de que a contestação e a reconvenção apresentadas pelo réu deveriam ter sido consideradas válidas e aptas a afastar a extinção do feito. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

É pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária é regida por procedimento especial, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, cujo art. 3º, § 3º, dispõe de forma expressa que:

“O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.”

Portanto, o legislador condicionou expressamente a possibilidade de apresentação válida de defesa à prévia
execução da medida liminar
, o que significa, na prática, a efetiva
apreensão do bem
objeto da lide. No presente caso, conquanto tenha sido deferida a liminar, o Oficial de Justiça não logrou êxito na sua execução, conforme certificado nos autos.

Dessa forma, a apresentação de contestação e reconvenção pelo réu antes da efetiva apreensão do bem configura-se como
extemporânea
, não produzindo efeitos jurídicos no processo, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.040
, cuja tese vinculante estabelece que:

“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911 /1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 /STJ. 1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911 /1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015 : Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911 /1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. 3. A inversão das conclusões da Corte local - que considerou ausentes circunstâncias suficientes para configurar a má-fé da parte autora a justificar a incidência da multa - demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 /STJ. 4. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido. STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1892589 MG 2020/0221879-7 JurisprudênciaAcórdãopublicado em 04/11/2021Precedente Obrigatório

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Apelação Cível nº 1.0000.23.337190-5/001, confirmou esse entendimento, decidindo que:

“Afastada a mora, com a consequente extinção do processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, não há que se apreciar as matérias apontadas na contestação e reconvenção, dada a extemporaneidade de tais peças, eis que apresentadas antes da execução da medida liminar.”
(TJ-MG, Apelação Cível 50043164220228130525, j. 11/04/2024. Disponível em: Jusbrasil)

No mesmo sentido, doutrina especializada esclarece que a ação de busca e apreensão possui rito estritamente vinculado aos marcos procedimentais definidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, de modo que “a antecipação de defesa, antes da angularização da relação processual, contraria o esquema procedimental da norma especial e pode ser desconsiderada pelo juízo” (MARINONI, Luiz Guilherme et al.
Código de Processo Civil Comentado
, 2019).

Ademais, a inércia da parte autora, ao não indicar novo endereço para apreensão do bem ou requerer a conversão da ação em execução, implicou legítima extinção do feito, pois inviabilizado o rito especial e ausente impulso processual necessário à sua conversão. A reconvenção, por sua vez, por estar atrelada à existência válida de contestação e à formação da relação processual, também restou prejudicada.

Diante desse cenário, não há que se falar em condenação do banco apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da ausência de triangulação processual formal. Como bem decidido pela magistrada de origem, o comparecimento espontâneo do réu, antes da execução da liminar, não constitui angularização processual nos moldes do art. 239, §1º do CPC, por ser incompatível com o procedimento especial da ação de busca e apreensão.

DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Rejeita-se, de forma expressa, o pedido formulado pelo apelante quanto à aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta o recorrente que a parte autora teria dado causa à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, razão pela qual pleiteia a fixação de verba honorária entre 10% e 20% do valor atualizado da causa. Argumenta, ainda, que a relação processual ter-se-ia validamente constituído com o protocolo da contestação e da reconvenção.

Tal pretensão, contudo,
não encontra amparo jurídico no caso concreto
, sendo
incompatível com o rito especial da ação de busca e apreensão
, conforme já demonstrado.

Reitera-se que,
conforme o art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69
, e a tese vinculante fixada no
Tema 1.040 do STJ
, a apresentação de contestação, bem como eventual reconvenção,
somente são admitidas após a efetiva execução da medida liminar
. No caso em tela, a liminar não foi cumprida — o bem não foi apreendido — o que obsta o reconhecimento de qualquer triangularização processual ou constituição válida da relação jurídica processual.

Além disso, como já assentado na fundamentação precedente, a
ausência de angularização da relação processual impede a aplicação do art. 85 do CPC
, seja em sua regra geral, seja no § 10, que pressupõe extinção por desistência ou reconhecimento do pedido após a citação válida.

A jurisprudência dos Tribunais, inclusive, tem reiteradamente afastado a condenação em honorários nas ações de busca e apreensão em que
não se consuma a execução da liminar e não há citação válida
, como se extrai, por exemplo, do julgado a seguir:

Ementa: PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador William Costa Mello EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU ANTES DE CUMPRIDA A LIMINAR. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. 1. A ação de Busca e Apreensão possui um rito próprio, e, no caso específico desse procedimento, a citação somente se perfaz quando a liminar não é apenas deferida, mas executada, conforme dispõe o art. 3º , § 3º , do Decreto-Lei 911 /69.2. O prosseguimento da ação depende da necessária apreensão do bem e citação do devedor, requisitos indispensáveis à consolidação da posse e propriedade do veículo, não comportando, pois, o comparecimento espontâneo como forma de suprimento da citação.3. Não sendo válida a contestação apresentada, inexiste qualquer óbice à homologação da desistência apresentada pela parte requerente, e uma vez homologada a desistência da ação principal, ocorre a perda de objeto da reconvenção. (APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. TJ-GO - Apelação Cível 50549487920248090051 GOIÂNIA Jurisprudência Acórdãopublicado em 08/07/2024

Assim,
não se trata de hipótese de sucumbência ou de extinção com formação válida da relação processual
, mas de um vício originário e incontornável do procedimento, que impede a análise do mérito e a atribuição de encargos decorrentes de eventual derrota.

Por todo o exposto,
rejeita-se o pedido de condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios
, por absoluta
ausência de triangularização processual válida
e pela
incompatibilidade da tese recursal com o rito especial da ação de busca e apreensão
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante o indeferimento petição inicial e a ausência de citação da parte demandada, é inviável a fixação de honorários de sucumbência (AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025